Tribunal: STF
Processo: RE 79036
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-03-04
Data de publicação: 1975-03-04

Ementa:
- Polícia Militar. Adicionais por tempo de serviço.  Alteração do regime por força da Constituição, art. 13, § 4., com  o
advento  das  Leis  ns.  667/69  e  3.192/72. Direito adquirido inexistente, segundo jurisprudência assente do S.T.F.
II. Recurso extraordinário provido para cassar a segurança.